Tribunal: TJDFT
Processo: 0729873-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729873-91.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VALDIR CESARIO DE TORRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pela petição de ID no 48159045, no sentido de que houve mero erro material no número do processo e nome da parte no recurso especial interposto no ID no 46582323, autue-se o referido recurso apontando como parte recorrente VALDIR CESÁRIO DE TORRES. Por outro lado, não conheço dos embargos de declaração opostos, uma vez que não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Indefiro o requerimento de substituição do recurso especial anteriormente interposto no ID no 46582323 pela peça processual apresentada no ID no 48159046 porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual. Intime-se o recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para contrarrazões, no prazo legal. Após tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007